Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708448-30.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator